Tribunal: TJDFT
Processo: 0725686-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

2. A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.

3. A notificação extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, remetida para endereço incompleto, não constitui em mora do devedor, conforme exegese do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.

4. Se o Juízo de origem indica endereço completo do réu, após pesquisa no Sisbajud, e a parte autora/credora não realiza nova notificação extrajudicial, descumprindo determinação de emenda à petição inicial, escorreita a sentença extintiva, sem julgamento do mérito, com base nos arts. 321 e 485, I e IV, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.